Tribunal: TJMT
Processo: 0003867-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003867-58.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARTNISKI - CPF: 054.174.349-06 (EMBARGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0005-15 (EMBARGANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 01.643.145/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIO RODRIGO SANTOS DUTRA - CPF: 018.015.839-27 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO "
ULTRA PETITA
". NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconhecendo o direito
potestativo
do consumidor de optar entre substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem imposição de condições adicionais. A embargante alega que o acórdão é "ultra petita", por violar o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), ao não observar a ordem de pedidos subsidiários formulados na petição inicial. Sustenta ainda a existência de inovação recursal e omissão na análise da hierarquia dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu nos vícios de omissão, contradição ou julgamento "ultra petita", ao desconsiderar a hierarquia dos pedidos subsidiários; e (
ii
) estabelecer se houve inovação recursal por parte do autor ao pleitear a exclusão de reparos somente em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões postas, reconhecendo o direito
potestativo
do consumidor, previsto no art. 18, § 1o, do CDC, e fundamentado na vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo.

O direito de o consumidor optar entre as alternativas legais independe de observância de hierarquia dos pedidos formulados, sendo este direito assegurado pela legislação consumerista. Não há, portanto, julgamento "ultra petita", pois a decisão respeitou os limites da causa de pedir e os pedidos da petição inicial.

Não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou suficientemente a hierarquia dos pedidos e fundamentou a exclusão de reparos adicionais com base no laudo pericial que atestou o vício grave e persistente do produto.

Não se verifica inovação recursal, pois a exclusão de reparos adicionais é aplicação direta do art. 18, § 1o, do CDC, e não modificação dos pedidos iniciais.

Embargos de declaração não são via legítima para revisão ou reforma de mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inexistentes no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O direito
potestativo
do consumidor, previsto no art. 18, § 1o, do CDC, permite-lhe optar entre substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, independentemente de hierarquia dos pedidos formulados na inicial.

A exclusão de reparos adicionais nos casos de vício grave e persistente não configura inovação recursal, mas aplicação direta da norma consumerista.

Embargos de declaração não constituem meio para revisão de mérito, salvo na presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 492 e 1.022; CDC, art. 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
29/5/2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
19/12/2023.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em

8/6/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOYOTA DO BRASIL LTDA.

contra
acórdão que, por unanimidade,
deu

provimento ao

recurso de apelação interposto
pela
parte autora
, ora embarga
da

(Id.
255160196
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O consumidor possui direito
potestativo
de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço nos casos de vício não sanado, conforme art. 18, §1o do CDC, sem imposição de condições adicionais.

Em caso de vício de qualidade grave e persistente que comprometa a segurança e a usabilidade do bem, o
consumidor não está obrigado a aceitar tentativas de reparo e pode optar por soluções definitivas previstas no CDC
.

(...)”.

Alega

que
o autor formulou pedido principal de reparação do veículo e apresentou os demais pedidos (substituição do automóvel, indenização por desvalorização ou restituição do valor pago) de forma subsidiária, seguindo uma hierarquia que não foi respeitada pelo acórdão.

Afirma que o acórdão é
ultra petita
, porquanto
violou o princípio da adstrição (art. 492 do CPC) ao alterar a ordem dos pedidos sem observar os limites estabelecidos pelo autor na petição inicial, configurando julgamento além do que foi demandado.

Afirma que o autor inovou ao pleitear a exclusão da possibilidade de reparo apenas em sede de apelação, o que não estaria de acordo com a petição inicial, que priorizava o reparo do veículo.
Defende que,
na cumulação subsidiária de pedidos, o acolhimento de um pedido depende da rejeição do anterior, não sendo possível analisar pedidos posteriores sem observar essa hierarquia.

Pugna pelo acolhimento dos embargos
, para
observar a ordem de pedidos apresentada pelo autor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
259617196
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da
lide restem negligenciados.

Os presentes embargos foram opostos sob a alegação de que o acórdão incorreu em omissão, contradição e decisão "
ultra petita
". Argumenta-se, em síntese, que o autor teria formulado os pedidos de forma subsidiária, priorizando o reparo do veículo, e que a decisão proferida teria ultrapassado os limites da causa de pedir, configurando julgamento além do pleiteado. Afirma-se, ainda, que houve inovação recursal ao excluir a possibilidade de reparos somente em sede de apelação.

Entendo que as
alegações não merecem prosperar
.

Do exame, verifica-se que o
acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões apresentadas
a
o reconhecer o direito do c
onsumidor de optar entre as alternativas previstas no art. 18, § 1o, do CDC,
bem como
destacou

que tal direito é
potestativo

e
não pode ser condicionado à anuência do fornecedor ou à imposição de tentativas adicionais de reparo
.

Esse entendimento encontra fundamento no Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é assegurar a proteção da parte mais vulnerável na relação de consumo, garantindo que o consumidor possa exercer sua escolha de maneira livre e eficaz quando o produto apresenta vícios graves e não sanados.

Portanto, não há qualquer omissão quanto à análise da hierarquia dos pedidos formulados, pois o acórdão concluiu, com base na legislação e na prova pericial, que a escolha cabe exclusivamente ao consumidor.

Por outro lado, em que pese as alegações do embargante, não se verifica a ocorrência de inovação recursal, máxime porque
o pedido do autor fundamentou-se integralmente no art. 18, § 1o, do CDC,
que
confere ao consumidor o direito de optar, sem condicionamentos, por uma das alternativas legais (substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional).

Assim, a
exclusão de reparos adicionais não configura inovação recursal, mas aplicação direta da norma consumerista ao caso concreto, em especial diante das
falhas comprovadas no produto, reconhecidas pelo laudo pericial como vício grave e persistente.

Certo é que o
acórdão
se limitou
a garantir a eficácia do direito do consumidor, sem extrapolar os limites da causa de pedir
, bem assim nota-se que o
princípio da adstrição foi devidamente observado no julgamento, uma vez que a decisão respeitou os pedidos formulados pelo autor, nos moldes do art. 18, § 1o, do CDC.

A interpretação está em consonância com os limites traçados pela petição inicial, não havendo qualquer alteração da causa de pedir ou concessão de objeto diverso do demandado. Ademais, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que, diante de vícios graves, o
consumidor não pode ser compelido a aceitar soluções que não garantam a funcionalidade plena e segura do bem.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025